Tribunal: TJSP
Processo: 2106559-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE VEÍCULO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA. Constrição de crédito decorrente de reclamação trabalhista. Alegação de impenhorabilidade. Não acolhimento. Verba que se reveste de caráter indenizatório, e não meramente alimentar. Pensão mensal decorrente de ilícito civil. Origem indenizatória que não exclui a finalidade alimentar. Atraso no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE VEÍCULO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA. Constrição de crédito decorrente de reclamação trabalhista. Alegação de impenhorabilidade. Não acolhimento. Verba que se reveste de caráter indenizatório, e não meramente alimentar. Pensão mensal decorrente de ilícito civil. Origem indenizatória que não exclui a finalidade alimentar. Atraso no pagamento e mero decurso do tempo que não desnatura a verba alimentar. Ponderação de interesses, a autorizar o bloqueio sobre os valores recebidos pelo recorrente na Justiça Laboral. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.